Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-91.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709852-91.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WILSON DA SILVA WANDERLEY D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Réu Banco Pan S.A. em face da r. sentença (ID 55756710) que, nos autos da Ação Ordinária proposta por Wilson da Silva Wanderley, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “1) – DECLARAR a inexistência do contrato firmado em nome da parte autora com o réu, assim como a ausência de relação jurídica entre as partes e a inexistência de lastro para débito decorrente da referida avença. 2) CONDENAR o réu a restituí as parcelas descontadas do benefício do autor em razão do referido contrato inexistentes, de forma simples, corrigidas desde a data dos descontos e acrescidas de juros de 1% a partir da citação 3) CONDENAR o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.” Verificou-se que o advogado Vinicius Cumini, que substabeleceu poderes (ID 55756665) para o profissional subscritor da Apelação interposta pelo Réu (ID 55756712), não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias para o Apelante regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 61504148), o prazo legal decorreu sem que a determinação fosse cumprida (ID 61920443). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso a regularização processual, inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator